Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-38.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718328-38.2018.8.07.0000 RECORRENTE: NJF INDUSTRIA E COMERCIO LTDA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ICMS - IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS. RECOLHIMENTO ANTECIPADO. MOMENTO DE SAÍDA DA MERCADORIA DO CONTRIBUINTE PARA OUTRO ESTABELECIMENTO DO MESMO TITULAR. FATO GERADOR PRESUMIDO. LEI COMPLEMENTAR FEDERAL N. 87/96. LEI DISTRITAL N. 1.254/96. DECRETO DISTRITAL N. 18.955/97. INCONSTITUCIONALIDADE NÃO DECLARADA. OBSERVÂNCIA. SÚMULA N. 166 DO STJ EDITADA EM MOMENTO ANTERIOR. DECISÃO REFORMADA. OMISSÃO. PRECEDENTE INVOCADO PELA EMBARGANTE. DISTINGUISHING. REALIZAÇÃO. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. 1. Os embargos de declaração possuem seus limites desenhados a partir do desígnio de integrar a decisão atacada diante da existência de vícios de omissão, obscuridade e contradição ou, ainda, para corrigir eventual erro material. 2. Se o julgado diverge do entendimento da parte, não há que se falar em omissão e, muito menos, em motivo para acolhimento de embargos declaratórios, uma vez que a discordância quanto à inteligência eleita no acórdão revela mero inconformismo, o qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração. 3. Não caracteriza vício de omissão, por ausência de fundamentação, a decisão que realiza a atividade de distinguishing, justificando o porquê do afastamento dos fundamentos determinantes, constantes no precedente invocado pela parte, à luz de sua aplicação ao caso concreto. 4. O prequestionamento exigido para fins de interposição de recursos constitucionais consiste no enfrentamento da matéria pelo Colegiado ou, na omissão deste, na oposição de embargos de declaração pela parte, na forma do artigo 1.025 do Código de Processo Civil. 5. Embargos de declaração conhecidos e não providos. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 932, inciso IV, alíneas “a” e “b”, 1.019, caput, 1.030, inciso II, e 1.039, caput, todos do CPC, sustentando a ausência de fato gerador do ICMS no deslocamento de mercadorias entre as unidades de sua propriedade, ante a inocorrência de ato de mercancia. Aponta, ainda, divergência jurisprudencial com precedente do STJ. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os mesmos argumentos expendidos no apelo especial, indica ofensa ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em relação ao recurso especial, considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.125.133/SP (Tema 259), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto-o à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. O recurso extraordinário, por sua vez, merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 155, inciso II, da Constituição Federal. Por primeiro, deve-se ressaltar que a recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o inconformismo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se oportuna sua submissão à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031